Tribunal: CARF
Processo: 10580.726441/2018-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726441/2018-42
ACÓRDÃO
9101-007.198 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
RODRIGUES E VASCONCELOS ADVOGADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL – MONTANTE DOS DÉBITOS
EXIGÍVEIS – PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO
A existência de débitos tributários exigíveis justifica a exclusão do regime
do Simples Nacional, ao menos para montantes superiores a R$ 100,00
(cem reais). O contribuinte tem a possibilidade de regularizar a situação
fiscal excludente, mas apenas no prazo de 30 (trinta) dias da comunicação
de exclusão, não se estendendo essa oportunidade para o curso da fase
contenciosa do processo administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.198 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.726441/2018-42
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
O recorrente, contribuinte, inconformado com a decisão proferida, por meio do
Acórdão no 1001-002.677, de 04 de outubro de 2022, interpôs, tempestivamente, recurso especial
de divergência em relação à seguinte matéria: “possibilidade de manutenção do optante no
Simples Nacional, se pendências fiscais diminutas forem regularizadas no curso do
procedimento fiscal”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou
para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do Regime do Simples
Nacional.
Vale ainda destacar a seguinte passagem do voto condutor:
A DRJ foi bastante clara em relação à exclusão da recorrente. Restou o débito no
valor de R$167,56, consoante os sistemas da Receita Federal (FL.60), que foi
quitado somente em 26/10/2018, após o prazo previsto para a regularização, o
qual findou-se em 19/10/2018.
Afirma que o valor não era devido, mas, que efetuou, assim, mesmo o
recolhimento do valor indevido, sem, entretanto, trazer a prova cabal de que o
valor do débito, de fato, não existia, apenas afirmou ter efetuado os
recolhimentos, como já o fizera em sua MI. Quanto à alegação de ser irrisório o
valor do débito, ressalto que não há esta previsão na legislação, conforme se
verifica do texto legal, artigo 17, inciso V, da Lei Complementar – LC 123/2006:
Dos acórdãos paradigmas oferecidos, deu-se seguimento ao recurso apenas em
relação ao de no 1401-000-641, nos seguintes termos do despacho de fls. 260-265, nos seguintes
termos:
Já o segundo paradigma, Acórdão no 1401-000-641, serve para demonstrar a
alegada divergência jurisprudencial.
Essa decisão, examinando situação em que o enquadramento no Simples também
vinha sendo negado pela existência de débitos cuja regularização se deu após o
prazo legal permitido, decidiu favoravelmente à contribuinte entendendo: que a
contribuinte, ao proceder dessa forma, agiu de boa-fé e regularizou a sua situação
perante a Previdência Social; que negar à contribuinte o direito de ser incluída no
regime de tributação simplificada, apenas pelo fato de possuir pendências já
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.198 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.726441/2018-42
3
sanadas e de valor irrisório, implica obrigá-la a se submeter a regime de
tributação mais gravoso; que a inclusão de empresas no regime simplificado deve
prevalecer frente aos interesses meramente arrecadatórios, desde que, por óbvio,
os motivos que ensejaram o indeferimento da inclusão não causem graves
prejuízos ao erário e sejam contornados pelo contribuinte durante a discussão
administrativa; e que admitir o contrário, mantendo um ato de negativa de
inclusão no regime, cujas pendências já foram regularizadas no curso do processo,
é contrariar os princípios que regem a atividade econômica elencados no art.170
da Constituição.
Diferentemente do primeiro paradigma, o segundo paradigma não explicitou
objetivamente um limite de valor para que débito fosse considerado irrisório, e a
somatória dos débitos que tinham motivado a negativa de enquadramento no
Simples Nacional naquele outro processo tinham valor próximo ao débito do
presente processo. Conforme consta do relatório do paradigma, “a contribuinte
possuía débitos previdenciários nas competências 01/2001, 02/2002, 04/2003 e
05/2005, nos valores de R$19,16, R$6,76, R$40,62 e R$41,06, respectivamente”.
Além de não fixar um parâmetro objetivo para a identificação de débito cujo valor
poderia ser considerado irrisório, o paradigma ainda entendeu que o
enquadramento deveria ser admitido se as pendências fossem regularizadas no
curso do processo administrativo.
Nessa análise, que é restrita ao exame de admissibilidade do recurso especial, a
percepção é de que na ótica desse segundo paradigma, o litígio dos presentes
autos deveria ter sido decidido favoravelmente à contribuinte, pelo menos no que
toca à questão posta no recurso.
Não deixo de observar que o paradigma trata de litígio sobre negativa de inclusão
no Simples Nacional, enquanto que o acórdão recorrido cuida de controvérsia
sobre ato de exclusão desse mesmo regime. Essa diferença, no entanto, não
compromete a divergência, eis que as questões sobre o valor irrisório das
pendências e a possibilidade de sua regularização no curso do processo poderiam
afetar igualmente esses dois tipos de litígios.
Diante do exposto, e com base no segundo paradigma, Acórdão no 1401-000-641,
proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.

Cientificada, a Procuradoria apresentou contrarrazões tempestivas às fls. 267-274,
em que questiona apenas o mérito, ao dispor sobre os fatos e o direito aplicável.

É o relatório do essencial.

Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.198 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.726441/2018-42
4

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Conhecimento
Não temos reparos a fazer em relação ao despacho a que se deu seguimento ao
recurso, em face do que adotamos seus fundamentos como razão de decidir por conhecimento.

Mérito
O Simples Nacional é regime de estofo constitucional, cuja competência da Lei
Complementar está prevista no art. 146 da Constituição Federal em harmonia com o Princípio da
Ordem Econômica do art. 170, inciso IX, de favorecimento às pequenas empresas e com a regra
programática estampada no art. 179, que determina o incentivo às empresas de pequeno porte
por meio da mitigação de obrigações jurídicas.
As regras programáticas não produzem efeitos jurídicos imediatos, nem diretos
sobre a regulação das condutas interpessoais. Todavia, isso não as destitui de eficácia normativa.
Pelo contrário, são dotadas de eficácia derrogatória (uma vez em vigor, derrogam as disposições
inferiores que com elas conflitam), eficácia de bloqueio (dão azo à inconstitucionalidade de novas
disposições que operem em sentido oposto aos seus ditames e proíbem o retrocesso daquelas já
editadas em consonância com sua orientação) e, sobretudo, eficácia hermenêutica (diante de duas
ou mais interpretações possíveis de um mesmo texto normativo, deve o aplicador adotar aquela
que concretize com maior intensidade o valor jurídico veiculado pela norma programática).
O princípio constitucional do favorecimento não corresponde a um privilégio, nem
a uma opção por um determinado porte de empresa em detrimento de outro. Trata-se do
reconhecimento jurídico, no planalto mais elevado do nosso sistema normativo, de que as
pequenas unidades produtivas se encontram, no campo fático, em posição hipossuficiente em
relação aos empreendimentos de maior envergadura.
Desse modo, a atuação do Poder Público, nos três níveis das pessoas políticas
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e em cada um dos seus Poderes (Legislativo,
Judiciário e Executivo) deve ser orientada para realizar, na planície das situações concretas, a
melhor escolha em prol das empresas de pequeno porte, inclusive na interpretação e aplicação do
direito posto.
Já assentamos, noutra oportunidade, que um texto possui múltiplos significados,
mas não todos. Não pode o aplicador formar uma convicção pessoal e atribuir tal significado a um
escrito para além das suas potencialidades de significação. Ao fazê-lo, não está a exercer a função
de intérprete, mas sim de legislador, em usurpação de competência que não lhe pertence, por
mais nobres que possam ser suas motivações.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.198 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.726441/2018-42
5
O direito aplicável ao quadro fático corresponde ao art. 31, §2o, combinado com o
caput e o inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123/06, abaixo transcritos:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 31. (...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
A dicção legal é bem clara acerca do termo final para regularização dos débitos.
Esse prazo não se estende para além do interregno de 30 (trinta) dias da comunicação de
exclusão.
Ademais, não há escusa de aplicação do dispositivo em função do montante da
dívida tributária exigível. No máximo, poderíamos considerar a possibilidade de interpretação
combinada com outros dispositivos legais que dispensassem a exigência de pequenas quantias.
Todavia, no plano federal, a quantia máxima exonerada em função do seu montante é de R$
100,00 (cem reais), nos termos do art. 18, §1o, da Lei no 10.522/2002, que é inferior à dívida do
contribuinte que deu causa para sua exclusão do regime, qual seja, R$ 167,56.
Dessa forma, a posição do acórdão paradigma não encontra amparo no direito
positivo, por maiores que possam ser os esforços hermenêuticos em favor do contribuinte, razão
pela qual adoto a posição estampada pelo próprio recorrido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial para, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.198 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.726441/2018-42
6

Fl. 282
DF CARF MF
Original